Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE TERCEIRO PREJUDICADO. LIMINAR DEFERIDA. SOBRESTAMENTO DA LICITAÇÃO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EDITALÍCIA. CABIMENTO. ESCRITURAÇÃO DE BEM JUDICIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 41 da Lei n. 8.666/1993, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, determina que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
1.1. O edital é ato normativo editado pela Administração Pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do procedimento licitatório, estando subordinado à lei e vinculando em observância recíproca, a própria Administração e os proponentes, que dele não podem se afastar.
1.2. Observado, no caso concreto, que o edital de licitação que deu ensejo à compra e venda do imóvel estabeleceu a incidência da correção monetária com base no IGP-M para atualização do saldo devedor, não há como ser afastada a atualização do débito prevista, sob pena de violação aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
1.3 A atualização monetária prevista no edital incide sobre o valor do saldo devedor e independe do valor de avaliação do imóvel na data da escrituração.
2. Pendendo discussão jurídica acerca do direito de preferência de terceiro sobre o imóvel, não se mostra razoável imputar à licitante a obrigação de impulsionar processo administrativo para alienação de bem, sobretudo sem requerimento do interessado.
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.